Tribunal: TJDFT
Processo: 0740763-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740763-30.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCO ANTONIO COSTA CARLOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento 0708597-85.2023.8.07.0018 ajuizada por MARCO ANTÔNIO COSTA CARLOS, determinou o fornecimento do medicamento padronizado Rituximabe 500mg/50ml, uma dose a cada seis meses, prazo inicial de 01 (um ano). A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 171577080 dos autos originários): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARCO ANTONIO COSTA CARLOS para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Rituximabe, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o seu caso clínico, ID 166858200. Autos relatados na Decisão ID 166916295. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS. Foi anexada aos autos Nota Técnica, ID 171374291, favorável à demanda, com a ressalva de que deve ser fornecida a dose recomendada em bula (500mg a cada 6 meses). O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 171499646. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em demandas semelhantes (pedidos de fornecimento de medicação padronizada para uso fora dos critérios do PCDT e/u off label), este Juízo entendia necessário o preenchimento de todos os requisitos do Tema 106 do STJ. Não obstante, considerando que se cuida de medicação padronizada, ou seja, já analisada e aprovada pelos órgãos competentes para incorporação ao SUS e dispensada pelas farmácias de alto custo, revendo meu posicionamento anterior, passei a julgar necessário apenas prévio parecer técnico favorável do NATJUS quanto à adequação da medicação no tratamento do caso clínico da parte autora. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Com efeito, o médico assistente, Dra. João Guilherme Leo (CRM-DF 26.460) atestou no relatório ID 143649518: (...) há risco de recidiva da doença se não for feita aplicação a cada 6 meses conforme prescrição". Ademais, na Nota Técnica ID 171374291, o NATJUS foi favorável à dispensação, tecendo as seguintes considerações: “Considerando que o requerente apresenta pênfigo vulgar (PV); Considerando que a doença do requerente foi refratária ao tratamento com os imunossupressores disponíveis no SUS, incluindo corticosteroides e micofenolato de mofetila; Considerando que existem evidências sólidas na literatura médica de que o rituximabe pode ser altamente eficaz no tratamento do pênfigo vulgar. Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda. Este NATJUS salienta que o médico assistente está solicitando o rituximabe em posologia superior àquela que é indicada em bula para o tratamento do PV. Como o requerente já recebeu a terapia de indução com o rituximabe, médico assistente agora prescreveu terapia de manutenção com o rituximabe na dose de 1g (2 frascos de 500mg) a cada 6 meses (vide item 2.4). Em bula, no tratamento de manutenção do PV, o rituximabe é indicado na dose de 500mg a cada 6 meses (vide item 2.7). Assim, este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL ao uso do rituximabe na posologia orientada em bula, não na posologia indicada pelo médico assistente.” Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pela médica assistente, há urgência na continuidade do tratamento, sob risco de recidiva da doença; Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado Rituximabe 500mg/50ml, uma dose a cada seis meses, nos termos da Nota Técnica ID 171374291, PELO PRAZO INICIAL DE 01 (UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 01 (UM) ANO, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. 1.1.1 _ Referido relatório deverá ser submetido à análise do NATJUS para avaliação quanto à imprescindibilidade da continuidade do tratamento e à inexistência de medicamento com atividade terapêutica similar, de menor custo, dispensado pelo SUS. 1.1.2 _ Caso o NATJUS se manifeste de forma favorável à continuidade do tratamento, anualmente deverão ser apresentados novos relatórios pelo médico assistente, que também serão submetidos à análise do NATJUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. No entanto, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 2 _ Dessa forma, decorrido o prazo fixado para o Secretário de Saúde, intime-se a parte autora a informar se a obrigação foi cumprida e, na hipótese negativa, anexar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados ou declaração de validade daqueles apresentados com a inicial, com os valores do medicamento prescrito pelo médico assistente. 2.1. _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.2. _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 3 _ Apresentados 3 orçamentos, expeça-se mandado de intimação pessoal do DISTRITO FEDERAL e do SECRETÁRIO DE SAÚDE para ciência dos orçamentos, bem como para cumprimento da decisão judicial no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, sob pena de bloqueio do menor valor, via SISBAJUD. 3.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 3.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 4 _ Decorrido o prazo concedido ao Distrito Federal e ao Secretário de Saúde, com ou sem resposta, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 5 _ Decorrido o prazo fixado no último item, independentemente de manifestação do Ministério Público, certifique-se e venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 6 _ A juntada de orçamentos é diligência de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussões no julgamento do mérito da demanda. Portanto, é desnecessária a fixação de prazos. Nesse sentido, desde já julgo prejudicados eventuais pedidos de dilação de prazo para juntada de orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso a autora requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar que não houve o estabelecimento de prazo para juntada de orçamentos e prosseguir com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 166916295. Em contestação, ID 169521330, o Distrito Federal suscitou preliminar de litisconsórcio passivo necessário com a União. Quanto ao mérito, requer a total improcedência do pedido, argumentando que (I) apesar de tratar-se de medicação padronizada, a parte autora não se enquadra nas hipóteses de dispensação definidas no PCDT (II) o Estado deve garantir o direito à saúde mediante políticas públicas, mas não todo e qualquer tratamento, a qualquer preço; (III) não restaram comprovados os requisitos do Tema 106 do STJ. Por fim, anexou o Despacho Técnico 591/2023, ID 169521331. Em réplica, ID 169643238, a parte autora reiterou os argumentos iniciais. O NATJUS anexou aos autos a nota técnica de ID 171374291, favorável a demanda. Intimadas as partes a se manifestarem sobre a nota técnica, ID 171400099. Prazo em decurso. 7 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 166916295.. Em suas razões (ID. 51694853), o Ente agravante alega tratar-se de medicamento não padronizado e que, de acordo o Tema de Repercussão Geral 793 do Supremo Tribunal Federal, deve haver a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a União deve ser chamada ao polo passivo da lide, encaminhando-se os autos à Justiça Federal. Aponta que a matéria permite a sua apreciação de ofício e sustenta que “a inclusão da União no polo passivo atende a interesse público difuso, de toda a coletividade, porque chama à lide o ente federativo responsável pela padronização dos medicamentos pleiteados, de sorte que a não inclusão da União pode acarretar, desnecessariamente, a repetição de outras ações individuais como a presente, sem que tenha havido a notícia de seu deferimento judicial em casos esparsos”. Desse modo, requer a suspensão da liminar concedida pelo juízo de origem e, no mérito, seja tornada sem efeito a liminar deferida e a remessa dos autos para a Justiça Federal. Sem preparo ante a isenção legal (art. 1007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Consoante o art. 932, III, do Código de Processo Civil[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, incisos III, IV e V, do CPC. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus do agravante evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão agravada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende alterar. No caso concreto, é nítida a ausência de requisito de admissibilidade. Isso porque não foi impugnada de forma específica os fundamentos da decisão agravada, a qual, pela transcrição lavrada no relatório, versou sobre o deferimento do medicamento padronizado Rituximabe 500mg/50ml. Todavia, a tese recursal do agravante se refere à necessidade de encaminhamento dos autos à Justiça Federal, uma vez que há a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, devendo a União integrar o feito, conforme decidido no Tema de Repercussão Geral 793 do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a decisão nem sequer se refere à possível competência ou não da Justiça Federal. Com efeito, nota-se que o título terceiro da decisão agravada apenas menciona as teses levantadas pelo ora agravante em sua contestação e impulsiona a macha processual. Mas o Juízo de origem nada decidiu sobre a competência e a necessidade de chamamento da União ao feito. Nesse cenário, ainda que se trate de matéria de ordem pública, conhecível de ofício, compreendo que não cabe, nesse momento, a apreciação da matéria por esta eg. Corte de Justiça, tendo em vista que a questão ainda não foi apreciada pelo Juízo de 1o grau. Caso contrário, haveria manifesta supressão de instância, não tolerada pelo nosso ordenamento jurídico. A respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETENCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. DUPLICIDADE DE VALOR COBRADO EM PROCESSOS DISTINTOS. CORREÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA ABATIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIRGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, DA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE. (...) 3. Da preliminar de incompetência absoluta arguida em sede de recurso, verifica-se que a argumentação sequer tangencia a decisão proferida, uma vez que o Juízo de origem não teve oportunidade de se manifestar sobre a possível incompetência absoluta aduzida pelo agravante em sede recursal. Na petição de pré-executividade o agravante não apresenta a preliminar arguida. De tal modo, em que pese tratar de matéria de ordem pública e que pode ser declarada de ofício (art. 64, §1o, do CPC), faz-se necessário o enfrentamento pelo juízo de origem sob pena de supressão de instância. Portanto, não conhecida. (...) 7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte. (Acórdão 1709584, 07316135920228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tem-se que o agravante violou o pressuposto da dialeticidade ou regularidade formal, o que enseja a inadmissibilidade do recurso. Em reforço argumentativo, eis julgados sobre a temática: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. VÁRIAS PEÇAS RECURSAIS REGISTRADAS NO PJE CONTRA UMA MESMA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AOS AGRAVOS INTERPOSTOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. II - EXAME ADMISSÍVEL EXCLUSIVAMENTE DO PRIMEIRO AGRAVO INTERNO MANEJADO PELO RECORRENTE. II. 1 - PRIMEIRA INSURGÊNCIA. RECURSO MANEJADO SEM A NECESSÁRIA INDICAÇÃO DE MOTIVOS ESPECÍFICOS PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO DA DECISÃO AGRAVADA. INCONFORMISMO COM O PROVIMENTO QUE FIRMOU JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE A AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO MACULADO POR FALTA DE DIALETICIDADE. IRREGULARIDADE FORMAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO TAMBÉM PARA O AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2. O art. 932, III, do CPC - no que é secundado, no âmbito do agravo interno, pelo art. 1.021, § 1o, do mesmo Código de Processo - atribui ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Trata-se de requisito atinente à dialeticidade recursal, que é pressuposto de admissibilidade dos recursos. 3. Caso concreto em que o agravante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos de fato e de direito da decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento. 4. Reconhecida, pela unanimidade do colegiado, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a aplicação de multa ao agravante. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1666842, 07234846520228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023 – g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AÇÃO PRÓPRIA. PREJUDICIALIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE E PRUDÊNCIA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar de inépcia do recurso rejeitada. (Acórdão 1644179, 07288058120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 19/12/2022 – g.n.). Portanto, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação à penalidade fixada nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[3]. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Preclusa, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.021. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.